Tribunal: TJBA
Processo: 0103015-31.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0103015-31.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS OLIVEIRA DE DEUS

Advogado(s)
:
TAIARA YOKO SILVA SHIBASAKI, RONALDO MONTEIRO DO CARMO

APELADO: Josefa Claudia Santana de Matos e outros (3)

Advogado(s)
:
ANALICE DOS SANTOS, LINDINALVA MARY FREITAS CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR CAMINHÃO. TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO GRAVE. TETRAPLEGIA IRREVERSÍVEL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. DEPENDÊNCIA ABSOLUTA DE TERCEIROS. OMISSÃO DE SOCORRO. CULPA CONCORRENTE DO PEDESTRE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. EXTENSÃO DO DANO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Matheus Oliveira de Deus contra sentença proferida em ação indenizatória ajuizada em face de Josefa Cláudia Santana de Matos, IMPRELAGE Indústria e Comércio de Pré-Moldados Ltda. e outros, em razão de atropelamento ocorrido em 12/07/2003, nas proximidades do Conjunto Clériston Andrade, na Estrada do Coco, envolvendo caminhão vinculado à empresa ré. O autor sustenta que o acidente lhe causou traumatismo cranioencefálico grave, tetraparesia espástica permanente, incapacidade total e dependência absoluta de terceiros, requerendo a majoração da indenização por danos morais fixada em primeiro grau no valor de R$ 10.000,00 para R$ 750.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil pelo atropelamento deve permanecer reconhecida sob a forma de culpa concorrente entre o motorista do caminhão e a vítima; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais mostra-se compatível com a gravidade das lesões permanentes sofridas pelo autor e com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal e os elementos constantes do inquérito policial demonstram que o motorista do caminhão trafegava em velocidade incompatível com a via urbana e se evadiu do local sem prestar socorro à vítima, caracterizando negligência e imprudência aptas a ensejar o dever de indenizar.

A empresa empregadora e a proprietária do veículo respondem solidariamente pelos danos causados por preposto no exercício da atividade laboral.

A vítima contribuiu para o evento danoso ao atravessar a via fora da passarela existente e entre veículos parados, assumindo risco relevante para a ocorrência do atropelamento.

A configuração de culpa concorrente impõe a redução proporcional da indenização, porquanto tanto a imprudência do motorista quanto a conduta insegura do pedestre foram determinantes para o resultado lesivo.

Os laudos médicos e periciais comprovam que o autor sofreu traumatismo cranioencefálico hemorrágico, permaneceu em coma profundo, desenvolveu tetraparesia espástica irreversível, hidrocefalia e epilepsia secundária, necessitando de assistência permanente para todas as atividades da vida cotidiana.

A incapacidade total e permanente do autor, associada à perda definitiva da autonomia física e laboral, evidencia ofensa gravíssima à dignidade da pessoa humana e justifica a majoração substancial da reparação moral.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado na origem revela-se irrisório diante da extensão do dano, da irreversibilidade das sequelas e dos parâmetros fixados pela jurisprudência para casos de tetraplegia decorrente de acidente de trânsito, razão pela qual devem ser majorados.

O arbitramento da indenização deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e extensão do dano, sem ultrapassar os limites objetivos do pedido formulado na petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A omissão de socorro e a condução de veículo em velocidade incompatível com a via urbana caracterizam negligência apta a ensejar responsabilidade civil do condutor e de seu empregador.

A travessia de pedestre fora da passarela existente configura culpa concorrente e impõe a redução proporcional da indenização.

A tetraplegia irreversível decorrente de acidente de trânsito constitui dano de excepcional gravidade e autoriza a majoração significativa da indenização por danos morais.

O arbitramento do dano moral deve observar a extensão do dano, os parâmetros jurisprudenciais e os limites do pedido formulado na inicial, resultando ao final no montante de R$100.000,00 (cem mil reais).

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 932, III, 944 e 945; CPC, arts. 141, 492 e 85, § 11; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.615.346/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.08.2022; STJ, REsp nº 2.144.874/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.02.2026; STJ, AgRg no REsp nº 1.501.216/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.05.2016; STJ, REsp nº 1.349.968/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 04.05.2015; TJBA, Apelação nº 8178571-67.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 02.04.2025; TJBA, Apelação nº 0002456-28.2010.8.05.0172, Rel. Juíza Convocada Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 21.04.2025; TJBA, Apelação nº 0000015-87.1998.8.05.0239, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0103015-31.2004.8.05.0001
, em que figuram como
apelante MATHEUS OLIVEIRA DE DEUS e como apelada Josefa Claudia Santana de Matos e outros (3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador (BA), datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02